Tribunal: TJMT
Processo: 0053600-05.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053600-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - CPF: 866.923.308-82 (APELANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALOR PAGO A MAIOR
– REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA NO IMPORTE DE 188,84% NO PERÍODO DE 2012 A 2015 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – AÇÃO ANTERIOR QUE DETERMIINA SOMENTE A MAJORAÇÃO PELO REAJUSTE ANUAL - DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL – OPERADORA NÃO COMPROVOU A LEGALIDADE DO REAJUSTE – APLICAÇÃO DO REAJUSTE INDICADO PELA ANS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
1. “
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.
(STJ – 2ª Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. No caso concreto, a ré/apelada não resguardou o direito, no contrato entre as partes, de realizar reajustes nos valores das mensalidades em decorrência da alteração da faixa etária do titular/dependente.

3. Existe expressa determinação, transitada em julgado que não poderia a ré/apelada majorar o valor das mensalidades senão em detrimento do reajuste anual já previsto em contrato.
4. A devolução dos valores pagos à maior é consequência lógica do provimento do pedido revisional, mas a restituição deve ocorrer de forma simples na ausência de indícios de má-fé da Operadora de Saúde.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053600-05.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALEXANDRE MARIA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS contra a r. sentença proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato de Plano de Saúde c/c Restituição em Dobro de Valor Pago a Maior
”

(Proc. nº 0053600-05.2015.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que “
a ré está autorizada a reajustar as mensalidades de acordo com a variação de custos e/ou sinistralidade e, estabeleceu o reajuste do plano de saúde dos autores em consonância com os dispositivos legais e regras contratuais
”, além de condenar a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 174012874).

O apelante sustenta que, no contrato pactuado entre as partes, existe previsão de alteração nos valores por faixa etária somente aos agregados, não aos dependentes (cf. Id. nº 53431977 – pág. 20 – dos autos de origem), além disso, afirma que “
quer se trate de plano individual, quer se trate de plano coletivo, não se mostra admissível que o consumidor, ainda mais idoso como é o caso, seja submetido à disposição contratual que afronta as normas protetivas consumeristas e do diploma civil, colocando-o em excessiva desvantagem ao transferir-lhe ônus que praticamente inviabiliza a continuidade do contrato
”.

Ademais, pontua que transitou em julgado sentença que determinou “
expressamente que este plano de saúde mantivesse o mesmo valor pago, sem nenhuma majoração a não ser aquela decorrente do próprio reajuste anual
”, neste passo, afirma que “
houve a ocorrência de coisa julgada, no que tange a obrigação da embargada em apenas aplicar os reajustes legais (da ANS) sob o valor anualmente pago
”. Por derradeiro, aduz que “
mesmo considerando que os planos coletivos, em regra, não se submetem aos índices fixados pela ANS, não se afigura razoável que os reajustes aplicados aos planos coletivos sejam tão superiores àqueles aplicados aos planos individuais”.

Pede, então, a reforma da sentença para “
(a) declarar a abusividade dos percentuais lançados como ajustes anuais pela Apelada(...); (b) determinar a título de equiparação a aplicação dos reajustes legais anuais autorizados pela ANS desde o ano de 2012 até o presente e determinar que a requerida observe o percentual de ajuste anual autorizado pela ANS para reajustes futuros do plano de saúde do Apelante; (c) Determinar a restituição em dobro dos valores pagos a maior, notadamente da diferença do percentual aplicado em face a tabela da ANS, desde o ano de 2012, (...), devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês até a data do efetivo pagamento; (d) condenar o recorrido ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial
” (cf. id. nº 174013716)
.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 174013739).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no ano de 1998 o autor aderiu ao Contrato de Plano de Saúde com a apelada na modalidade empresarial (cf. Id. nº 174012826 – págs. 7/15). (cf. Id. nº 157949349). Ato contínuo, ao desligar-se da empresa contratante – DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA. – em 2006, interpôs ação judicial para manutenção do referido plano, nº 2701/2006 (cód. 29531), a referida ação transitou em julgado determinando à reclamada que “
mantenha o contrato anteriormente celebrado pelo reclamante, mediante o pagamento das mensalidades no último valor pago, sem nenhuma majoração a não ser aquela decorrente do próprio reajuste anual
(cf. Id. nº 174012827).

O autor se queixa da aplicação do reajuste no seu plano de saúde, em razão de não haver previsão contratual de alteração na tarifa em virtude de alteração de faixa etária do titular, além de que, restou transitado em julgado determinação para que a operadora/apelada não majorasse o valor das mensalidades, senão pelo próprio reajuste anual previsto no contrato.

Pois bem.

De fato, o reajuste da mensalidade do plano de saúde por implemento de idade, por si só, não configura abusividade, tendo em vista o aumento da sinistralidade.

Neste sentido, ao julgar o REsp 1568244/RJ sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema nº 952), o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento sobre o assunto:

“
EMENTA
: (...) PLANO DE SAÚDE (...) CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. (...) 10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. (STJ – 2ª Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

No caso concreto, a ré/apelada não logrou êxito em demonstrar a existência destes três requisitos em concomitância, especificamente, o “
(i) haja previsão contratual
, notadamente, pois, quando do firmamento do contrato, a apelada não resguardou o direito de realizar reajustes nos valores das mensalidades em decorrência da alteração da faixa etária do titular/dependente.

Não suficiente, em situação ainda mais intransponível restou expressamente decidido que não poderia a ré/apelada majorar o valor das mensalidades senão em detrimento do reajuste anual já previsto em contrato.

A propósito, esta Colenda Câmara já se debruçou sobre a questão ao julgar o mérito do agravo de instrumento que manteve a decisão liminar da presente demanda. Naquela oportunidade, restou decidido:

“
Deve ser prestigiada a decisão agravada, porque, conquanto se trate de contrato de plano de saúde coletivo,
existe decisão transitada em julgado assegurando a manutenção do valor das mensalidades devidas pelo autor, sendo possível apenas “o próprio reajuste anual
”(...)

E, evidentemente,
a cobrança desautorizada a maior das mensalidades do plano de saúde do autor, que é pessoa idosa, constitui, para além de violação à decisão judicial, verdadeira barreira à permanência do idoso no plano de saúde
, o que demonstra existência do receio de que a manutenção do quadro fático possa causar dano grave de difícil ou incerta reparação
” (cf. Id. nº 53432746 – pág. 5 dos autos de origem) (
destaquei
).

Em que pese a limitação inerente à natureza do recurso de agravo de instrumento, no desenlace da questão de mérito, entendo que a ré/apelada não conseguiu comprovar, ao menos não de maneira satisfatória, a restar clarividente para o julgador, a legalidade dos reajustes praticados, ao passo que não se justifica o aumento de 188,84% no plano de saúde sub judice.

Por outro lado, no tocante ao pedido de repetição em dobro do indébito, melhor razão não assiste ao autor/apelante, vez que para que haja a imposição de devolução dos valores de forma dobrada, é imperiosa a demonstração de má-fé, o que não se constata
in casu
apenas pela majoração abusiva da mensalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA -

PLANO DE SAÚDE COLETIVO -
MENSALIDADE - REAJUSTE ANUAL
- LIVRE NEGOCIAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
ÍNDICE ABUSIVO
– APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO PERCENTUAL FIXADO PELA ANS – POSSIBILIDADE –
RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE FORMA SIMPLES DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os reajustes anuais dos contratos de plano de saúde coletivos são livremente negociados pela operadora do plano de saúde e a empresa que celebra o contrato, desde que o aumento da mensalidade não se mostre abusivo, a ponto de romper o equilíbrio contratual. Na ausência de comprovação de que tais negociações entre as partes de fato ocorreu, é lícito a aplicação ao contrato dos índices divulgados pela ANS. É cabível a repetição de indébito quando restar comprovado o pagamento a maior das prestações relativas ao plano de saúde.” (TJMT - Vice-Presidência - RAC 0017831-53.2015.8.11.0002 – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 17/04/2019, DJE 23/04/2019)

Por tais fundamentos,
dou parcial provimento
ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade dos percentuais lançados como ajustes anuais pela apelada, no período de 2012 a 2015 e, determinando, por consequência, o reajuste no importe de 40,17%, conforme determinação da ANS. Além disso, a restituição simples dos valores pagos a maior, isto é, a diferença face a tabela da ANS, desde o ano de 2012.

Inverto o ônus sucumbencial.

Custas pela apelada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023